Tribunal: TJDFT
Processo: 0730919-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO COM DEFICIÊNCIA. HORÁRIO ESPECIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 50% SEM COMPENSAÇÃO E SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela servidora pública contra sentença que indeferiu o pedido inicial consistente na concessão de horário especial à autora, na razão de 50% de sua jornada de trabalho, sem redução da remuneração e sem compensação, ante a necessidade de acompanhamento especial de dependente com deficiência. Nas razões do recurso, sustenta que seu filho possui atendimentos médicos de segunda a quarta-feira, todos em horários comerciais, além da necessidade de tratamento na neurologia pediátrica, na fonoaudiologia, na nutricionista, na musicoterapia, dentre outros. Pugna pela redução da sua jornada de trabalho em 50% ou em percentual superior a 20%.
2. O artigo 61, inciso II e § 1o da Lei Complementar 840/2011 (redação da LC 954/2019) permite a concessão de horário especial ao servidor distrital que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme, consistente na redução de até 50% da jornada de trabalho, desde que a sua necessidade seja atestada por junta médica oficial.
3. No caso concreto, o laudo médico pericial comprova que o filho da autora é pessoa com deficiência (ID 30504741). Embora a junta médica tenha recomendado a redução da jornada em 20%, não apontou os motivos para fixação desse percentual. Lado outro, a autora juntou vários relatórios médicos que comprovam a necessidade de monitoramento, vigilância e estimulação contínuas do seu dependente, bem como a urgência de acompanhamento médico constante (IDs 30504742 – 30504743), corroborando a necessidade de redução da jornada no grau máximo permitido pela lei.
4. Uma vez comprovada a deficiência do dependente e a necessidade de monitoramento contínuo, necessária a redução na carga horária em 50% sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo R$ 500,00 (quinhentos reais).